Tribunal: CARF
Processo: 13984.720754/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720754/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.268 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KLABIN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ÁREA ISENTA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.267, de 04 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13984.720753/2017-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Palmital
do Areão", cadastrado na RFB, sob o n° 0.890.412-0, com área de 3.575,5 ha, localizado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720754/2017-51
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720754/2017-51

Município de Santa Cecília – SC, em virtude de: a) Área de Reserva Lega - ARL informada não
comprovada (1.214,6 ha); e b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Consta da descrição dos fatos que nas Certidões de Registro de Imóveis das áreas
que compõem o imóvel rural não consta nenhum registro de averbação de ARL. O imóvel
somente foi inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR em 15/4/2015, com indicação de 807
ha de ARL.
Em impugnação apresentada o contribuinte diz que o imóvel não está sendo
utilizado e que integra área ambiental protegida, o Bioma da Mata Atlântica. Que a área
aproveitável do imóvel é de somente 1.331,4 ha. Diz que a reserva legal/vegetação nativa é
geograficamente identificável. Que a averbação na matrícula do imóvel é irrelevante. Que se há
dúvidas se a área é de reserva legal ou de floresta nativa poderá a RFB designar perícia ou
diligências que lhe aprouver. Que apresentou Laudo para comprovação do VTN.
A DRJ01 julgou Improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além de seu
registro em Órgão Ambiental, por meio de sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), em tempo hábil, exceto aquela averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel.
DA PROVA PERICIAL
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Consta do Acórdão de Impugnação que a fiscalização resolveu manter a área de
preservação permanente declarada de 950,4 ha.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual
repete os argumentos de defesa, em síntese:
Alega que está demonstrado nos autos a ARL. Diz que não pode explorar a área
destinada a reflorestamento e coberta por mata atlântica, considerada patrimônio nacional pela
Constituição Federal e que possui o dever de protegê-la. Cita decisão do CARF no sentido que
são isentas de ITR as áreas do patrimônio natural, de interesse ecológico e de floresta nativa.
Aduz ser possível a identificação da área e que é irrelevante sua averbação, por ser
um imóvel de interesse ecológico manifesto.
Cita jurisprudência sobre a impossibilidade de exploração econômica de ARL.
Disserta sobre verdade material.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720754/2017-51

Discorre sobre a possibilidade de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área.
Requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim
dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006) (grifo nosso)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (grifo nosso)
[...]

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720754/2017-51

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas
e valores declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação).
Uma vez não comprovado, deve a fiscalização efetuar o lançamento.

ÁREAS ISENTAS
No presente caso, foi glosada a ARL devido à ausência de averbação
desta área na matrícula do imóvel ou inscrição no CAR em data anterior
ao fato gerador.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720754/2017-51

Para a área de reserva legal – ARL, com a publicação da Lei
12.651/2012, para fins de isenção do ITR, ela deve ser registrada no
órgão ambiental competente por meio de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural – CAR:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.
[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de
Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e
o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a
averbação terá direito à gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei no 12.727,
de 2012).
Para os fatos geradores anteriores à publicação da lei, exigia-se a
averbação da ARL na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II,
reporta-se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e
3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (grifo nosso) [...]
No caso concreto, a recorrente não provou nem o registro da ARL na
matrícula do imóvel, nem o cadastro no CAR em data anterior ao fato
gerador.
Portanto, não é possível a exclusão do ITR da ARL declarada, nesse
exercício.

ERRO DE FATO
Alega o recorrente erro de fato e requer a aceitação da ARL declarada
como Área de Interesse Ecológico ou como área coberta com Florestas
Nativas.
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não
fizeram parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o
próprio contribuinte deu causa, não sendo objeto da notificação em
análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou piorar a situação
originalmente verificada.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720754/2017-51

Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores informados na
impugnação e recurso quanto às áreas que o contribuinte informa que
poderia ter declarado de outra forma.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho
não
apenas
em
relação
ao
lançamento, novo também em relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que devem ser reconhecidas as áreas
declaradas como de reserva legal como Área de Interesse Ecológico ou
como área coberta com Florestas Nativas.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se
aceite referidas áreas. O que se pode questionar no processo
administrativo fiscal é o que foi objeto de lançamento, não havendo que
se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que
não faz parte do contencioso administrativo instaurado pela
impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o
do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação
deste
Conselho,
e
o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora
. Ir além do que foi objeto do lançamento poderia macular o aqui
decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não
tributável pretendida.
Acrescente-se que para reconhecimento de Área de Florestas Nativas,
além da delimitação da área, deve o laudo demonstrar a presença de
vegetação primária e/ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração.
Para áreas de interesse ecológico, além da delimitação por meio de laudo,
para fins de isenção do ITR, não são aceitas as áreas sem ato específico
do órgão competente federal ou estadual reconhecendo a área de
interesse ecológico para determinada área da propriedade particular do
contribuinte, informando também as restrições de uso, em data anterior
ao fato gerador.
Como se vê, mesmo que fosse acatado o argumento de erro de fato, não
há documentos nos autos capazes de reclassificar a ARL informada, para
fins de isenção do ITR.
No caso, incabível a realização de diligência ou perícia para
esclarecimentos sobre a área. Como já explicado, a exclusão da ARL da
tributação do ITR depende de inscrição no CAR ou averbação na
matrícula do imóvel, prova documental que dispensa qualquer outra
verificação.

Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720754/2017-51

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 364
DF CARF MF
Original